Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J. C. D. R. M. L. - CPF: 080.774.721-17 (AGRAVADO), FABIANA MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 998.171.791-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBATH – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO –CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO
– FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA
– DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018901-84.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou
à requerida que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 2.953,56 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento para 15.9.2021, já vencida, bem como se abstenha de lançar nas futuras faturas a coparticipação, bem como o desmembramento dos valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, além de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que hora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
.

A agravante alega que
o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado PLANO ECONOMICO ASS.SIND. FEDERACAO, registrado sob o número 0568179000059102, tendo aderido ao referido contrato em 14/10/2015
, o qual prevê na cláusula XIV a cobrança de coparticipação por procedimento no importe de 30% pelo contratante. Defende a legalidade dessa cobrança.

Efeito suspensivo indeferido (id. 106396996).

Contraminuta no id. 109339967.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 114087987).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante alega que a cobrança de coparticipação está prevista em contrato, o que demonstra sua legalidade.

Extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrito o tratamento de reabilitação multidisciplinar pelo método BOBATH, com acompanhamento de fonoaudiólogo, psicólogo pelo método ABA, terapeuta ocupacional e equoterapia.

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o contrato prevê a estipulação de cláusula de coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é reduzido, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (id. 106175482 – Pág. 44).

E há também cláusula expressa de pagamento de 30% nas consultas e 10% em exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatorial, a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade e de responsabilidade do contratante.

Por conseguinte, a princípio a cobrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só, pois consta nos termos firmados entre as partes.

Por outro lado, o
contrato ora em discussão é regido pelo CDC, e, apesar de o STJ

já ter definido que, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação”,
a coparticipação não pode caracterizar “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Posto isso, ao meu sentir, cabe verificar a existência de fator restritivo a que se refere o acórdão mencionado, o que, no presente caso, está evidenciado. Além disso, a cobrança de uma única vez da coparticipação de meses anteriores enseja na dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, o que compromete até mesmo a permanência no plano de saúde.

E na hipótese da lide verifica-se que, devido ao quadro clínico do paciente, o qual necessita de tratamento intensivo, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15), pelo menos até que a instrução forneça demais elementos para possível reanálise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022